Tribunal: TJSP
Processo: 1500273-19.2018.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria do delito comprovada – Réus presos em flagrante, em movimentação típica do comércio ilegal de entorpecentes – Apreensão de cem porções de cocaína, com peso aproximado de 110 gramas, e de quatorze porções de maconha, com peso aproximado de 12 gramas – Negativa dos réus em Juízo – Consistentes depoimentos dos policiais

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria do delito comprovada – Réus presos em flagrante, em movimentação típica do comércio ilegal de entorpecentes – Apreensão de cem porções de cocaína, com peso aproximado de 110 gramas, e de quatorze porções de maconha, com peso aproximado de 12 gramas – Negativa dos réus em Juízo – Consistentes depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que o entorpecente era destinado ao consumo de terceiros – Óbice à desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas – Penas-base fixadas acima do mínimo legal com fundamento na quantidade das drogas apreendidas e na natureza deletéria da cocaína – Redução do acréscimo, com adequação da pena – Aumento da pena pela reincidência específica dos acusados, mantido – Redutor do artigo 33 §4o inapropriado à hipótese dos autos – Acusados reincidentes – Condenações que devem ser cumpridas em regime inicial fechado – Disposição legal expressa no art. 2o, § 1o, da Lei no. 8.072/1990 – Impossibilidade da substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos – Mercês incompatíveis com a gravidade singular do delito – Recursos de apelação parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500273-19.2018.8.26.0633, da Comarca de Mongaguá, em que são apelantes THIAGO
JORGE RUSSO MOURA, WESLEY PAULO ROSA e FERNANDO SANTANA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AOS APELOS, PARA REDUZIR AS PENAS DOS RÉUS WESLEY
PAULO ROSA, THIAGO JORGE RUSSO MOURA E FERNANDO SANTANA A
07 ANOS DE RECLUSÃO E 699 DIAS-MULTA EM SEU VALOR MÍNIMO
UNITÁRIO,
MANTIDOS
OS
DEMAIS
TERMOS
DA
R.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500273-19.2018.8.26.0633 -Voto no 15034
2
Voto no 15034
Apelação n. 1500273-19.2018.8.26.0633
Comarca de Mongaguá
Apelantes: Wesley Paulo Rosa, Thiago Jorge Russo Moura e Fernando
Santana
Apelado: Ministério Público
MMa. Juíza: Doutora Andrea Aparecida Nogueira Amaral Roman
Ementa.
Apelação da Defesa Tráfico de drogas Materialidade e autoria
do delito comprovada
Réus presos em flagrante, em
movimentação típica do comércio ilegal de entorpecentes

Apreensão de cem porções de cocaína, com peso aproximado de
110 gramas, e de quatorze porções de maconha, com peso
aproximado de 12 gramas
Negativa dos réus em Juízo

Consistentes depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de
que o entorpecente era destinado ao consumo de terceiros Óbice
à desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas Penas-base
fixadas acima do mínimo legal com fundamento na quantidade das
drogas apreendidas e na natureza deletéria da cocaína Redução
do acréscimo, com adequação da pena Aumento da pena pela
reincidência específica dos acusados, mantido Redutor do artigo
33 §4o inapropriado à hipótese dos autos Acusados reincidentes
Condenações que devem ser cumpridas em regime inicial fechado
Disposição legal expressa no art. 2o, § 1o, da Lei no. 8.072/1990
Impossibilidade da substituição das penas privativas de liberdade
por penas restritivas de direitos Mercês incompatíveis com a
gravidade singular do delito Recursos de apelação parcialmente
providos.
Vistos.
WESLEY PAULO ROSA, THIAGO JORGE RUSSO
MOURA e FERNANDO SANTANA foram condenados a cumprirem as penas de
07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento do valor
correspondente a 750 dias-multa em seu mínimo unitário, todos como incursos no
artigo 33, “caput” da Lei 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500273-19.2018.8.26.0633 -Voto no 15034
3
Inconformados os réus apelam. Buscam as suas
absolvições, sob o argumento de insuficiência probatória. Alternativamente pugnam
pela desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei de Drogas, ou
ainda, pela aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, pela
fixação de regime prisional mais brando e pela substituição das penas privativas de
liberdade por penas restritiva de direitos.
Recursos
bem
processados,
com
respostas.
A
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento dos apelos.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 19 de dezembro de 2018,
por volta das 17,30 horas, na Avenida Rio Branco, cidade de Mongaguá, WESLEY
PAULO ROSA, THIAGO JORGE RUSSO MOURA e FERNANDO
SANTANA, traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, cem porções de
cocaína, com peso aproximado de 110 gramas, e quatorze porções de maconha, com
peso aproximado de 12 gramas.
Segundo o apurado, policiais civis realizavam operação
visando coibir a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, quando permaneceram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500273-19.2018.8.26.0633 -Voto no 15034
4
em campana, observando os acusados Wesley, Thiago, Fernando em movimentação
típica do comércio de drogas, notando quando o réu Fernando recebia uma quantia
em dinheiro de alguns indivíduos e em seguida recebia algo do corréu Thiago,
retirado por este último do interior de uma sacola que trazia consigo, e então
entregava ao usuário.
Consta então que os policiais civis se aproximaram dos
acusados, valendo-se de uma viatura descaracterizada, quando foram atendidos pelo
acusado Wesley, que de imediato foi abordado pelos policiais, enquanto os demais
acusados, ao notarem a presença policial, empreenderam fuga, mas sem êxito, pois
os policiais os perseguiram e os detiveram, sendo certo ainda que viram quando
Thiago dispensou uma sacola ao solo.
Consta ainda que a sacola dispensada pelo réu Thiago foi
localizada e continha várias porções de maconha e de cocaína, enquanto em poder
do corréu Fernando foram encontradas diversas embalagens plásticas, além da
quantia de R$ 28,00.
Por isso os policiais civis deram voz de prisão aos réus e
os conduziram ao distrito policial.
Tal circunstância deixa certa a materialidade do delito,
haja vista o teor laudo de exame químico-toxicológico, e não ocorre de modo
diverso com a autoria.
Interrogados na fase administrativa da investigação os
réus permaneceram silentes, mas em Juízo negaram a acusação, alegando que
estavam no local para adquirirem entorpecente para consumo próprio.
Contudo, as provas carreadas aos autos estão a
demonstrar a propriedade da acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500273-19.2018.8.26.0633 -Voto no 15034
5
De fato. Os policiais civis Adriano Honório Braz,
Alessandro Marques Rebelo, Alexandre dos Santos e Claudio Aparecido da Fonseca
Silva, ouvidos nas duas fases da persecução penal, deram conta de que realizavam
operação visando coibir o tráfico de entorpecentes no local dos fatos, onde
permaneceram em campana, observando os acusados em movimentação típica do
comércio de drogas, notando quando o réu Fernando recebia uma quantia em
dinheiro de alguns indivíduos e em seguida entregava algo que estava em poder do
corréu Thiago aos usuários.
Ainda segundo o relato dos policiais, o réu Wesley se
aproximou deles, confundindo-os com possíveis usuários, e então resolveram
abordá-lo, oportunidade em que os demais acusados empreenderam fuga. Disseram
ainda que nada de ilegal foi localizado junto ao réu Wesley, mas eles alcançaram os
acusados Fernando e Thiago e apreenderam uma quantia em dinheiro em poder do
réu Fernando, e ainda uma sacola dispensada pelo corréu Thiago contendo várias
porções de maconha e de cocaína.
Convém ressaltar que os relatos dos policiais civis
envolvidos na prisão dos acusados são coerentes e não foram confrontados por
qualquer outra prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar
suspeitas em seus depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles
tivessem algum motivo para injustamente acusarem os réus, até porque já eram
conhecidos nos meios policiais por suposto envolvimento no comércio ilícito de
entorpecentes.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a
palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada
sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes
retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500273-19.2018.8.26.0633 -Voto no 15034
6
credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se
pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões
plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao
necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula
desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).
Aliás, a forma como estava embalada a droga, a
quantidade e a variedade, além da própria circunstância da prisão dos réus, não
deixam dúvida quanto à atuação deles no comércio ilegal.
Ademais, os apelantes não fizeram demonstração alguma
de atividade lícita, tornando improvável a obtenção de entorpecente de outra forma
que não o comércio ilegal, ou até mesmo por conta do envolvimento com outros
indivíduos versados na mesma criminalidade.
Por fim, comprovada a finalidade da posse do
entorpecente, há óbice intransponível à eventual desclassificação para uso próprio.
A condição de usuário não impede a posse, guarda ou transporte de entorpecente
para fins de entrega a terceiros.
Vale consignar que o passado dos réus não os
recomenda, tratando-se de agentes reincidentes específicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500273-19.2018.8.26.0633 -Voto no 15034
7
Passo à análise das penas.
Foi bem justificado pelo Magistrado nos moldes do
artigo 42 da Lei 11.343/06 o motivo da majoração das penas-base acima do
mínimo legal, haja vista a quantidade da droga apreendida e a natureza deletéria da
cocaína, todavia entendo que a fração de acréscimo de 1/4 foi exacerbada e que a
fração de 1/6 é suficiente à prevenção e reprovação da conduta.
Deste modo, reduzo a fração de acréscimo às penas-base,
apurando 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa em seu valor mínimo
unitário.
Na segunda etapa da dosimetria, as penas foram
exasperadas em 1/5, com fundamento na circunstância agravante da reincidência
específica, reconhecida em desfavor dos réus, tornando as penas em 07 anos de
reclusão e 699 dias-multa em seu mínimo unitário.
E não era hipótese de aplicação da causa especial de
redução da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343, eis que os acusados
não preenchem os requisitos necessários à concessão da benesse; a aplicação do
redutor encontra óbice na reincidência dos réus Fernando, Thiago e Wesley.
Quanto ao regime de pena fixado aos réus, posto que
estabelecido em conformidade com o mandamento legal contido no parágrafo 1o, do
artigo 2o, da lei 8.072/90, assim há de ser mantido, não ocorrendo de forma diversa
com a negativa da substituição da pena privativa de liberdade.
Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo
Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500273-19.2018.8.26.0633 -Voto no 15034
8
1o do artigo 2o da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena
em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e
equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de
27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e o recente entendimento da
Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo
entendimento.
Tal como veiculado de forma contínua nos diários de
grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente
contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades,
inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação.
Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião;
o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência
policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal.
Evidentemente o grande traficante, o responsável pela
distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá
diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte,
disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de
necessidades básicas.
Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um
lado, o responsável pelo trafico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis
pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto,
e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática do comércio
ilegal, poderá ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela
pena restritiva de direitos.

O número expressivo de pessoas que poderiam ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500273-19.2018.8.26.0633 -Voto no 15034
9
servidas com as drogas, tal a quantidade e variedade de porções individuais, bem
demonstram a periculosidade latente dos réus, recomendando o cumprimento da
pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena por quaisquer das
medidas alternativas.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AOS APELOS, PARA REDUZIR AS PENAS DOS RÉUS
WESLEY
PAULO
ROSA,
THIAGO
JORGE
RUSSO
MOURA
E
FERNANDO SANTANA A 07 ANOS DE RECLUSÃO E 699 DIAS-MULTA
EM SEU VALOR MÍNIMO UNITÁRIO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS
DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ANDRADE DE CASTRO
RELATOR